Tribunal: TJSP
Processo: 2190882-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Impugnação de crédito. Propriedade fiduciária que se constitui com o registro do contrato. Tratando-se de veículos, entretanto, como previsto na segunda parte do §1o do art. 1.361, do Código Civil, far-se-á unicamente na repartição competente para o licenciamento, dispensado o registro, também, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio da devedora. Entendimento da Súmula 92 do

Ementa:
Impugnação de crédito. Propriedade fiduciária que se constitui com o registro do contrato. Tratando-se de veículos, entretanto, como previsto na segunda parte do §1o do art. 1.361, do Código Civil, far-se-á unicamente na repartição competente para o licenciamento, dispensado o registro, também, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio da devedora. Entendimento da Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça. Diligência tomada pelo credor. Impugnação de crédito julgada procedente, com o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito. Inteligência do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Recurso provido.